Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801143-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: VANDEILSON LIMA LOBAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO JUSTIFICADO. FEITO COMPLEXO. PEQUENA DELONGA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, seguindo o seu curso normal, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. Das informações prestadas pela autoridade impetrada, observa-se que o feito está, nesse momento, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja o dia 13/03/2024, tendo qualquer delonga na conclusão do feito decorrido da complexidade do caso, inexistindo desídia da autoridade coatora. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito está sendo impulsionado, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

2. Segundo a autoridade coatora, em suas informações, descabida a alegação da defesa de excesso de prazo, principalmente por se tratar de feito complexo, destacando que, até o momento das informações, não fora apresentado perante o juízo criminal qualquer pedido de liberdade provisória em favor do paciente.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A
Defensora Pública Maria Carolina Amaral Cordeiro
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Vandeilson Lima Lobão
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0804223-07.2023.8.14.0061
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 17842024) que o paciente está
preso provisoriamente desde 18/08/2023
, sem reanálise da necessidade de manutenção da prisão ou conclusão da persecução penal, o que configura
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, com
lapso temporal desproporcional
, vez que o paciente se encontra preso
há quase 06 (seis) meses
, ofendendo o princípio da duração razoável do processo. Dessa forma,
a prisão deve ser imediatamente relaxada
.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição do
alvará de soltura
, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
01/02/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 17857617) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 017/2024-GJVC
, datado de
05/02/2024
(doc. ID 17964515).

O juízo
a quo
informa que:

“(...).
- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta dos autos do caderno inquisitorial que, no dia 17/08/2023, por volta das 19:40h, o denunciado VANDEILSON LIMA LOBÃO fora preso em flagrante em face do cometimento do delito de Tráfico de Entorpecentes. No dia e hora supracitados, determinada guarnição militar realizava ronda ostensiva pelo entorno da municipalidade, oportunidade em que foram acionados pelo serviço de inteligência da corporação, informando-os de que uma pessoa, vestindo short vermelho, camisa branca e boné preto, estaria traficando entorpecentes no bairro da Sapolândia. Em posse de tais informações, os militares se deslocaram até o local supracitado. Lá chegando, os militares se depararam com um envolvido trajando as mesmas vestimentas descritas nas informações repassadas pelo setor de inteligência, oportunidade em que fora realizado os serviços padrão de abordagem e revista pessoal do envolvido. Passados os procedimentos preliminares, o denunciado fora identificado como sendo o Sr. Vandeilson Lima Lobão e, em sua posse foram encontrados os seguintes pertences/objetos: 04 (quatro) invólucros da substância vulgarmente conhecido por “Oxi”, pesando aproximadamente 39g; 08 (oito) invólucros da substancia entorpecente conhecida por “Maconha, pesando cerca de 3g; 01 (uma) embalagem da substância entorpecente conhecida por “Cocaína”, pesando aproximadamente 40g; 01 invólucro, de tamanho maior, da substância entorpecentes “Oxi”, pesando cerca de 95g; 12 (doze) seringas contenho em seu interior o anestésico Lidocaína; 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), conforme termo de exibição e apreensão da droga apreendida, acostado a fl. 04 - ID nº 99082315 e imagens do material apreendido, acostado à fl. 05, ID nº 99082315. Durante o seu interrogatório, Vandeilson Lima Lobão confirmou a autoria delitiva que lhe fora imputado, alegando que começou a vender os entorpecentes a cerca de 05 (cinco) dias, bem com aduziu que os adquiriu pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) Cocaína e Oxi, respectivamente. Ato contínuo, afirmou que a balança era utilizada para pesar e separar a droga que seria posteriormente comercializada. Na mesma senda, afirmou que as seringas serviam para acondicionar o anestésico Lidocaína, este que era diluído junto a cocaína – depoimento acostado sob o Id Núm. 99082312.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se PRESO desde o dia 17 de agosto de 2023.

A prisão preventiva do paciente fora decretada para garantia da ordem pública. Ademais, como salientou o Juiz Plantonista em sua decisão: “No caso em tela, a gravidade em concreto do crime – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – recomenda a custódia cautelar do autuado, tendo em vista que fora encontrado em sua posse uma quantidade considerável de substâncias, assim como a variedade de entorpecentes. Tal fato reveste a conduta do flagrado de gravidade concreta acentuada, pois considera-se as substâncias apreendidas causadoras de dependência psíquica e com potencial lesividade para o ser humano”.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outro crime.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria Judiciária aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de março de 2024, às 12h00min.

Esclareço que até o momento não fora apresentado perante este Juízo Criminal qualquer pedido de liberdade provisória em favor do paciente”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pelo conhecimento e pela

denegação do

mandamus
(parecer, doc. ID 17982181).

É o relatório.

OBS: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pelo
excesso de prazo na formação da culpa
.

In casu
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu curso normal, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.

Das informações prestadas pela autoridade impetrada, observa-se que o feito está, nesse momento,
aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja o dia 13/03/2024
, tendo qualquer delonga na conclusão do feito decorrido da
complexidade do caso
,
inexistindo desídia da autoridade coatora
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito está sendo impulsionado
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Ademais, a demora no encerramento da instrução que constitui constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética dos prazos processuais, mas, sim, aquela produzida por
inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado
, o que não restou configurado no presente caso.

Segundo a autoridade coatora, em suas informações, descabida a alegação da defesa de excesso de prazo, principalmente
por se tratar de feito complexo, destacando que, até o momento das informações, não fora apresentado perante o juízo criminal qualquer pedido de liberdade provisória em favor do paciente
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

Portanto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades e necessidades,
não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora
,
estando o feito, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, TODOS DO CPB – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE PRESO NO ESTADO DO AMAPÁ –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. Com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, também, as particularidades do caso concreto, atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, portanto, a mera extrapolação dos prazos processuais não justifica o relaxamento da segregação cautelar. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. 3. Ordem Denegada.
(TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0805196-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/05/2022).

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024